Tribunal: TJSP
Processo: 1515446-66.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515446-66.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
CARDOSO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por WESLEY
CARDOSO SANTOS, a fim de fixar o regime prisional inicial semiaberto,
mantida, no mais, a sentença proferida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515446-66.2020.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 27235 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 1515446-66.2020.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: WESLEY CARDOSO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO
Absolvição
Inadmissibilidade

Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
Recurso defensivo parcialmente provido para
fixar o regime prisional inicial semiaberto.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 75/78), que passa
a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que se trata de recurso de apelação
interposto por WESLEY CARDOSO SANTOS, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado, mais o pagamento de 04 dias-multa, por
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 91/96), em síntese,
requereu a fixação do regime inicial aberto e a aplicação do disposto no artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 99/111).
A DD. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo
defensivo (fls. 122/127).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515446-66.2020.8.26.0228 -Voto no
3
Não há preliminares a serem examinadas. O feito foi corretamente
processado e não existem nulidades a serem reconhecidas. O contraditório e a
ampla defesa foram observados, de modo que passo à análise do mérito do
recurso.
Inicialmente, consigne-se que a Defesa não se insurgiu com
relação à condenação.
Não obstante, constata-se que não era mesmo caso de absolvição.
Em Juízo, o apelante confessou os fatos a ele imputados.
As vítimas, Jefferson e Juliane, narraram em Juízo que chegavam
em sua residência, quando foram abordadas pelo réu, reconhecido em Juízo, e
por mais um indivíduo que conseguiu se evadir. Disseram que foi anunciado o
roubo, mas que Jefferson reagiu e entrou em luta corporal com o réu, que foi
imobilizado por aquele até a chegada da polícia ao local.
Como se pode constatar, a prova é absolutamente robusta e traz a
certeza da autoria e da materialidade do crime de roubo, de modo que a
condenação era mesmo de rigor.
Passa-se, assim, à análise da dosimetria da pena.
A pena básica foi fixada no mínimo legal, com posterior majoração
ante o concurso de agentes e redução máxima pela tentativa, restando ancorada
em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa, não
havendo, também neste aspecto, irresignação da Defesa.
Com relação ao regime prisional imposto, de início, verifica-se que
o apelante foi preso em flagrante em data recente, ou seja, em 22 de julho de
2020, de modo que não há se falar em aplicação do disposto no artigo 387, §2o,
do Código de Processo Penal.
Entretanto, cabível, no caso concreto, a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515446-66.2020.8.26.0228 -Voto no
4
semiaberto.
Malgrado não se trate de crime cometido com o emprego de arma
de fogo, não se pode olvidar o reconhecimento do concurso de agentes. Assim,
restou demonstrada a periculosidade do apelante, de modo que sua conduta
enseja censurabilidade agravada. A conduta do apelante serve para agravar a
imensa sensação de intranquilidade social quanto à segurança pública, o que
está a exigir do Estado uma resposta adequada, até mesmo para servir de
desestímulo não só ao apelante, mas também a todos que assim pretendam agir,
de modo que compreendo não ser o caso de fixação do regime aberto.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por WESLEY CARDOSO SANTOS, a fim de fixar o regime prisional
inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença proferida.
ALEX ZILENOVSKI - Relator